Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700634-89.2024.8.07.0018 RECORRENTES: ALAN THIUSKA MEDINA ZAGO, OFFSET EDITORA GRÁFICA E JORNALÍSTICA LTDA RECORRIDA: GALLERIA HOME EQUITY FIDC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito civil. Ação anulatória cumulada com ação de imissão na posse. Execução extrajudicial de imóvel. Validade do leilão. Consolidação da propriedade fiduciária. Inexistência de vícios. Confirmação na imissão na posse. Manutenção de medida cautelar de indisponibilidade. Apelações desprovidas. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação anulatória cumulada com ação de imissão na posse. Na sentença, reconheceu-se a validade do procedimento de execução extrajudicial realizado nos termos da Lei no 9.514/97, com a devida notificação dos devedores fiduciantes quanto à realização dos leilões, julgando-se improcedente o pedido anulatório. Igualmente, foi acolhido o pedido de imissão na posse dos adquirentes do imóvel, diante da consolidação da propriedade e do registro regular do domínio, determinando-se, ainda, o pagamento da taxa de ocupação e encargos pela parte ré. Foram interpostas duas apelações, uma pela devedora fiduciária e outra pelos adquirentes do imóvel. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício no procedimento de leilão extrajudicial, a justificar a anulação do ato e impedir a imissão na posse dos adquirentes; e (ii) saber se é cabível a manutenção da medida de indisponibilidade do imóvel até o julgamento da ação anulatória, bem como se devem ser acolhidos pedidos acessórios relacionados à averbação de contratos de locação, desmembramento da matrícula e indenização por benfeitorias. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que o credor fiduciário observou rigorosamente os requisitos do art. 27, §§ 2o-A e 2o-B, da Lei no 9.514/97, com envio regular das notificações aos endereços contratuais. A alegação de nulidade não procede, sendo válida a consolidação da propriedade e consequente imissão na posse dos arrematantes. 4. A exigibilidade da taxa de ocupação foi corretamente fixada com base no valor estipulado contratualmente, conforme art. 37-A da Lei no 9.514/97, não havendo fundamento para condicioná-la ao valor da arrematação ou ao trânsito em julgado. 5. A medida cautelar de indisponibilidade do imóvel visa preservar a segurança jurídica e resguardar terceiros de boa-fé, sendo proporcional e temporária, até julgamento definitivo da ação anulatória. A pretensão de averbação de contratos e desmembramento da matrícula foi corretamente indeferida, diante da controvérsia pendente. 6. Eventuais danos materiais ou benfeitorias devem ser objeto de ação própria, não interferindo no título dominial reconhecido na sentença. IV. Dispositivo 7. Apelações desprovidas. Sentença confirmada integralmente. --------- Dispositivos relevantes citados: arts. 27, §§ 2o-A e 2o-B, e 3-A da Lei no 9.514/97. O recorrente alega violação ao artigo 27, § 3o, da Lei no 9.514/1997, alegando serem inválidos os atos de consolidação da propriedade e realização do leilão no caso em exame, ao argumento de que a intimação dos devedores fiduciantes deve ser pessoal. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 27, § 3o, da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a decisão colegiada encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “O preceito contido no § 2o-A do art. 27 da Lei n. 9.514/1997, com a redação conferida pela Lei n. 13.465/2017, dispõe expressamente que a comunicação ao devedor deve ser realizada "mediante correspondência endereçada aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico", razão pela qual não se exige a intimação pessoal” (AgInt no AREsp n. 2.383.447/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017